Tribunal: TJBA
Processo: 8012735-33.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012735-33.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERENA AMORIM BORBA

Advogado(s)
:
JOANA ROCHA E ROCHA, MARCOS VINICIUS ALVES SANTOS

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. EDITAL. VINCULAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por candidata, ora Apelante, contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, que visava o reconhecimento de direito à correção da prova discursiva e ao prosseguimento nas demais etapas de concurso público para investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia. A Apelante alega que obteve pontuação suficiente na prova objetiva para avançar no certame, mas foi prejudicada pela adoção de critérios de pontuação distintos dos previstos no edital.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade do critério de correção utilizado pela banca examinadora, que teria atribuído valores às questões de conhecimentos gerais e específicos em desconformidade com o edital, resultando em pontuações superiores ao limite previsto e comprometendo a transparência e vinculação ao edital.

III. Razões de decidir

3.
A vinculação ao edital é princípio fundamental em concursos públicos, e qualquer alteração em critérios de pontuação compromete a legalidade e transparência do certame.

4.
A adoção de critérios de pontuação não previstos no edital, que gerou notas superiores à pontuação máxima estipulada, constitui afronta ao princípio da vinculação ao edital, conforme jurisprudência desta Corte.

5.
A cláusula de barreira prevista no edital para a correção da prova discursiva permanece válida, exigindo que a candidata esteja classificada dentro do limite de 1,5 vezes o número de vagas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido. Tese de julgamento: “A adoção de critérios de pontuação em concurso público em desacordo com o edital viola o princípio da vinculação ao edital, devendo ser garantida a observância das normas editalícias para o prosseguimento dos candidatos aprovados nas fases subsequentes do certame.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8012735-33.2021.8.05.0274,
da Comarca de Vitória da Conquista, figurando como parte Apelante
VERENA AMORIM BORBA
e Apelados
ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO – VUNESP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,__de___________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça